Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação em demanda executiva. No entanto, o apelante faz menção a recurso interposto também nos autos dos embargos à execução, ou seja, processo associado a este, conforme registrado no sistema PJe. Assim, para que não haja a possibilidade de decisões conflitantes, verifique a Secretaria a distribuição do apelo dos autos de no 0703576-63.2020.8.07.0009 para que ambos possam vir conclusos concomitantemente. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator